Tribunal: TJPA
Processo: 0810901-22.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810901-22.2022.8.14.0401

APELANTE: JONATHA ROSA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. NULIDADE DO JULGAMENTO PELO USO DE ALGEMAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DECISÃO DO JÚRI. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, IV e VII, c/c art. 288-A, todos do CP, fixando-lhe a pena de vinte e sete (27) anos e seis (6) meses de reclusão. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento de nulidade do julgamento por violação ao art. 474, § 3º, do CPP; (ii) nulidade das provas por inobservância à cadeia de custódia; (iii) reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) redimensionamento da pena com fixação da pena-base no mínimo legal. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso, apenas para ajustar a valoração da circunstância judicial relativa à conduta social.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade na realização do julgamento em razão do uso de algemas e uniforme prisional; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia das provas que enseje sua nulidade; (iii) saber se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) saber se é cabível a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação no momento oportuno quanto ao uso de algemas e uniforme prisional implica preclusão, nos termos do art. 563 do CPP. Ademais, não foi demonstrado prejuízo concreto, o que afasta a alegada nulidade.

4. A quebra da cadeia de custódia, por sua vez, não restou demonstrada. As provas colhidas foram múltiplas, diversificadas e coesas, não havendo ilicitude aparente ou prejuízo à ampla defesa.

5. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo em elementos probatórios consistentes, incluindo laudos, depoimentos e registros eletrônicos. Em respeito à soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c), não se justifica a cassação da decisão, ausente manifesta desconexão com o conjunto probatório.

6. Quanto à dosimetria, constatou-se fundamentação idônea quanto à culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime. Contudo, a conduta social foi valorada negativamente sem base empírica concreta. Redimensiona-se a pena para dezoito (18) anos e seis (6) meses de reclusão pelo crime de homicídio qualificado e seis (6) anos de reclusão pelo crime de constituição de milícia privada, mantendo-se o concurso material e fixando-se a pena definitiva em vinte e quatro (24) anos e seis (6) meses de reclusão, em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 69, 121, § 2º, I, IV e VII, e 288-A; CPP, arts. 474, § 3º, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 04.09.2000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

JONATHA ROSA RAMOS, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 27 anos e 06 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I, IV e VII, c/c art. 288-A, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa aponta a preliminarmente de nulidade do julgamento, por violação ao art. 474, § 3º, do CPP, bem como a nulidade das provas constantes nos autos, sob alegação de inobservância à cadeia de custódia. No mérito, alega que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo a fim de ser revista a valoração negativa da circunstância judicial “conduta social”, e se for o caso, redimensionar-se a pena final.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Conheço do recurso.

DAS PRELIMINARES

1
)

Da nulidade
do julgamento por violação ao art. 474, § 3º, do CPP

Aduz o apelante que sua defesa foi violada em sessão de julgamento diante do uso de algemas no início da sessão e uniforme prisional durante todo o julgamento. Assim, vejamos.

Não vislumbro qualquer prejuízo acarretado ao recorrente diante do uso de algemas no início da sessão e uniforme prisional durante o julgamento. Ademais, não houve a demonstração do prejuízo supostamente sofrido, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, nos termos do disposto no art. 563 do CPP. A defesa não se manifestou no momento da sessão, acarretando, portanto, a preclusão consumativa. Sendo assim, a aduzida nulidade não foi arguida no momento processual oportuno, o que torna inafastável a ocorrência de preclusão.

Afasto, portanto, a preliminar de nulidade.

2)

Da nulidade das provas pela quebra da cadeia de custódia

Aduz o recorrente que não teria sido demonstrado o caminho percorrido na investigação capaz de levar a sua autoria.

Ressalta-se que a cadeia de custódia é necessária para garantir a integridade das provas, porém sua quebra não implica automaticamente na ilicitude da prova.

Ademais, as provas constantes dos autos são diversificadas, constando em depoimentos policiais e informações do sistema da segurança pública, bem como em prints de conversas, ou seja, se baseou em um conjunto de evidências que chegaram ao réu como autor do crime.

Por fim, o art. 563 do CPP determina que não se proclamará nulidade caso não haja prejuízo concreto, segundo o princípio
"pas de nulitté sans grief"
, Logo, o rompimento da cadeia de custódia acarreta nulidade relativa, devendo sua ilicitude ser arguida pela parte, que terá o ônus de demonstrar o prejuízo sofrido pelo não cumprimento da formalidade legal, o que não se constata no presente caso. Sendo assim, o ora recorrente não demonstrou de maneira convincente a ocorrência da quebra da cadeia de custódia, tratando-se de mero inconformismo que não se mostra capaz de comprometer a autenticidade e confiabilidade das provas existentes nos autos.

Afasto, portanto, a preliminar.

Passo ao exame do mérito.

Alega o recorrente que
a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. Não merece acolhida tal alegação, eis que a condenação foi baseada em um conjunto de provas, tais como depoimentos de testemunhas, evidências documentais e periciais que reforçam a participação do réu como mentor do crime.

Sendo assim, no presente caso não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto, o que não se verifica
in casu
.

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante das provas acostadas no decorrer da instrução processual, tais como o laudo pericial constante dos autos, ids-9942358 e 90942854, atestando como
causa mortis
“
hemorragia intracraniana devido traumatismo cranioencefálico produzido por projéteis de arma de fogo
”, auto/termos de exibição e apreensão de objeto, id-9942680 e nos depoimentos constantes nas mídias de ids-

25243729 e 25244040.

Em juízo, ids-9942760/9942773, a testemunha, delegado de polícia civil David Cordeiro Mesquita Rocha, que presidiu o inquérito, afirmou que: “
com a apreensão dos celulares conseguiram desvendar toda prática delitiva; que se tratava do Comando Vermelho; que falavam no grupo do ZAP das ações criminosas; (...); que o JONATHAN nas mensagens se intitula como ‘Torre da disciplina de Outeiro’, ou seja, aquele que comanda as facções criminosas no bairro, que nenhuma ação criminosa se passa no Outeiro sem que o ‘Torre’ tenha conhecimento; (...).”

O réu JONATHAN informou no grupo de whatsapp o momento em que a vítima JOSEVALDO ANDRADE DA SILVA foi assassinada. Enviou a fotografia do ofendido e comemorou que a arma pertencente à vítima já estava na posse da “família”.

Restou comprovado nos autos que o ofendido, SGT PM JOSIVALDO ANDRADE DA SILVA, foi surpreendido quando retornava para sua casa, sendo alvejado com oito tiros e furtado seu revólver, fato este celebrado pelo pelos integrantes do grupo de zap, inclusive pelo mandante JONATHAN 'BRANCO', id-9942682.

A motivação do crime foi revelada após o pedido de acesso ao conteúdo de um dos celulares apreendidos no bojo do procedimento. Os acusados, que estão à frente do Comando Vermelho em Outeiro, afirmaram nas conversas travadas no grupo de whatsapp, que mataram uma senhora só porque ela apoiava os criminosos de Outeiro e que eles iriam se articular para dar resposta à altura e matar um policial, conforme consta no relatório de id-

9942683.

Ademais, pelas conversas mantidas no grupo de zap, os réus se articulavam de forma permanente para cometer crimes em Outeiro e defender os interesses do Comando Vermelho, como se constata no Relatório técnico referente ao inquérito policial, ids-9942681/9942685.

Diante de tais considerações, restou comprovado nos autos a autoria delitiva, diferentemente do alegado pelo recorrente, pelo que afasto a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Ademais, a decisão do Júri é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não vislumbro aqui
.
Desta forma, mantenho a decisão que condenou o recorrente como incurso nas penas do

art.
121, § 2º, I, IV e VII, c/c art. 288-A, do CP.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Do delito do art. 121, § 2º, I, IV e VII, do CP

O MM. Juízo
a quo
considerou como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social,
circunstâncias do crime, como a seguir transcrevo:

“
A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o crime foi premeditado com a finalidade de vingar a morte de uma pessoa que supostamente apoiava as ações da facção criminosa. Culpabilidade elevada, portanto. O réu é reincidente (93479727). A conduta social do réu demonstra sua atuação no meio criminoso, haja vista a gama de processos criminais em que fora condenado. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Deixo de levar em conta o motivo torpe, pois utilizado para qualificar o delito. As circunstâncias do crime são graves eis que praticou o crime contra agente de segurança pública e utilizando de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima ao efetuar os disparos de arma de fogo. Quanto às consequências, são inerentes ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito.”

Ressalto que as circunstâncias referentes à culpabilidade, aos antecedentes criminais e às circunstâncias do crime se mostram bem fundamentadas, nada havendo a ser modificado. Contudo, ausente fundamentação idônea referente à conduta social, eis que esta se refere à avaliação do comportamento do réu em seu meio social, familiar e profissional, inexistindo nos autos elementos capazes de considerá-la desfavorável ao réu, razão pela qual valoro-a como neutra.

Desta forma, fixo a pena base em 18 anos e 6 meses de reclusão.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 18 anos e 6 meses de reclusão, afastando, portanto, a pretensão do recorrente quanto à fixação da pena no mínimo legal.

2)

Do delito do art. 288-A do CP

Consta na sentença que “
A reprovabilidade da conduta é severa, vez que a organização em questão pretende desafiar o Estado, controlando a periferia das cidades, nos locais em que comanda o tráfico de entorpecentes. Em torno de suas atividades, gravita a prática de diversos delitos, pretendendo a organização em questão exercer o papel do Estado. Culpabilidade elevada, portanto. O réu é reincidente. A conduta social do réu demonstra sua atuação no meio criminoso, haja vista a gama de processos criminais em que fora condenado. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. As circunstâncias do crime são naturais ao tipo. Quanto às consequências, são inerentes ao tipo. Não há que se falar em comportamento da vítima neste tipo de delito. Fixo a pena base, para o crime de constituição de milícia privada, em 06 anos e 06 meses de reclusão
.”

Ressalto que a culpabilidade e os antecedentes criminais se mostram bem fundamentados, nada havendo a ser modificado. Contudo, ausente fundamentação idônea referente à conduta social, eis que tal circunstância judicial se refere à avaliação do comportamento do réu em seu meio social, familiar e profissional, inexistindo nos autos elementos capazes de considerá-la desfavorável, razão pela qual valoro-a como neutra.

Sendo assim, fixo a pena base em 6 anos de reclusão, eis que proporcional e adequada, tornando-a definitiva diante da ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho o concurso material, art. 69 do CP, bem como a soma das penas, totalizando a pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Incabível a aplicação dos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos contidos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025